Tribunal: TJDFT
Processo: 0728044-45.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Número do processo: 0728044-45.2025.8.07.0000 IMPETRANTE: CAROLINA BARRETO SIEBRA CAVALCANTE PACIENTE: WASLEY TEODORO RUAS DA SILVA AUTORIDADE: JUÍZO DO 1o JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE CEILÂNDIA D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por CAROLINA BARRETO SIEBRA CAVALCANTE em favor de WASLEY TEODORO RUAS DA SILVA em face da decisão proferida pelo Juízo do Núcleo Permanente de Audiência de Custódia – NAC que converteu em preventiva a prisão em flagrante do paciente (id 238759134 dos autos originários – n. 0708923-04.2025.8.07.0009), bem como contra a decisão que rejeitou o pedido de revogação da custódia cautelar (id 240807579). Em suas razões, a impetrante alega, em síntese, constrangimento ilegal decorrente da ausência de fundamentação idônea para a prisão preventiva, que teria sido respaldada apenas na gravidade abstrata do delito. Destaca que o paciente tem residência fixa e ocupação lícita e não se furtará da aplicação da lei penal. Sustenta que medidas cautelares, como afastamento do lar, proibição de contato e monitoramento eletrônico, seriam suficientes para assegurar o andamento do processo, considerando que o paciente não representa risco à vítima nem à sociedade. Requer, assim, a concessão liminar da ordem, para revogar a prisão preventiva do paciente. Subsidiariamente, pugna pela substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão. No mérito, pugna pela concessão definitiva da ordem para que o paciente acompanhe o feito em liberdade. É o relatório. DECIDO. A concessão de liminar em habeas corpus é medida desprovida de previsão legal. Cuida-se, em verdade, de criação jurisprudencial cujo objetivo é fazer cessar, de imediato, constrangimento ilegal verificável de forma incontroversa na própria impetração, a partir dos elementos de prova, e apenas nos casos nos quais a urgência, a necessidade e a relevância da medida restem evidenciadas. Nesta sede de cognição sumária, no entanto, não vislumbro razões suficientes para conceder a medida liminar requerida, ao revés do que apregoa a presente impetração, haja vista encontrar-se devidamente fundamentada a decisão que converteu em preventiva a prisão em flagrante, bem como a decisão que manteve a segregação. O Juízo do Núcleo Permanente de Audiência de Custódia – NAC, ao converter em preventiva a prisão em flagrante do paciente, fundamentou que (id 238759134 dos autos originários – n. 0708923-04.2025.8.07.0009): (...) O caso em tela se enquadra no art. 313, III, do CPP. É de se ver que este não é o primeiro episódio de violência doméstica envolvendo o conduzido. No feito n. 0713050-03.2025.8.07.0003, em 27/04/2025 foram deferidas medidas protetivas de urgência em favor da vítima C. V. A., tendo sido o ora custodiado devidamente intimado. Desta feita, foi ele preso em flagrante pelo descumprimento das medidas protetivas fixadas há pouco tempo, o que denota ousadia e especial periculosidade, bem como insubordinação no tocante às determinações do Poder Judiciário. Tudo isso me leva a concluir que a conversão da prisão em flagrante em preventiva é medida imperiosa em face da gravidade concreta do crime, a fim de acautelar a segurança da vítima, bem como garantir a ordem pública, entendida como a necessidade de evitar a prática de novas infrações penais. Na espécie, a simples manutenção das medidas protetivas seria insuficiente, no momento, para garantir a incolumidade física da ofendida, bem como a ordem pública. Ante as circunstâncias fáticas acima delineadas, as medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319, do CPP) não se mostram, por ora, suficientes e adequadas para acautelar os bens jurídicos previstos no inciso I, do art. 282, do Código Processual, sendo de todo recomendável a manutenção da segregação como único instrumento que atende às peculiaridades do caso concreto. Diante do exposto, presentes todos os requisitos ensejadores da custódia cautelar, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante de WASLEY TEODORO RUAS DA SILVA, com fundamento nos arts. 282, § 6o, 310, inciso II, 312 e 313, todos do CPP. Ao reexaminar a custódia cautelar, o Juízo do 1o Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Ceilândia consignou que (id 240807579 dos autos de origem): Em análise atenta dos autos verifico que a prisão preventiva foi decretada pelo magistrado do Núcleo de Audiência de Custódia (vide ID. 238759134) em razão de suposto descumprimento das medidas protetivas fixadas há pouco tempo, o que indicou, ao menos em tese, ousadia e especial periculosidade, bem como insubordinação no tocante às determinações do Poder Judiciário. Como cediço, não cabe a este magistrado revisar decisões do NAC sem ocorrência de fato novo juridicamente relevante. Também não é demasiado destacar que residência fixa, trabalho e bons antecedentes não impedem a decretação da prisão preventiva. Este, aliás, é o entendimento do e. TJDFT. Confira-se: [...] 3. É firme a jurisprudência no sentido de que primariedade e residência fixa não constituem axiomas em favor da liberdade, desde que presentes os requisitos permissivos da custódia cautelar estampados nos artigos 312 e 313 do CPP. [...]” Apelação provida (Acórdão n.1354633, 071876137202180070000, Relator: JESUÍNO RISSATO, 3a Turma Criminal, Data de Julgamento: 08/07/2021, publicado no DJE: 20/07/2021. Sem pág. cadastrada). Sem grifos e negritos no original. Noutro giro, incabível, neste momento processual, qualquer avanço sobre o mérito, como pretendido pela nobre defesa. De qualquer modo, como bem destacado na manifestação do MPDFT de ID n° 240739490, permanecem inalterados os fundamentos lançados na decisão de conversão da prisão em flagrante em preventiva, os quais ratifico integralmente e, por consequência, indefiro o pedido de revogação da custódia cautelar, sem prejuízo de nova avaliação após a instrução do feito. Diante desse contexto, destaca-se a ausência de fatos novos capazes de abalar os fundamentos das decisões acima transcritas. Da análise dos autos principais, observa-se que a prisão em flagrante do paciente decorreu de sua resistência em cumprir a ordem judicial que lhe impunha a proibição de se aproximar e manter contato com a vítima, que já havia sofrido violência anterior. Cumpre registrar que, em depoimento prestado na delegacia, a ofendida relatou que “já foi agredida” anteriormente e que o ofensor “possui perfil agressivo, é ciumento e violento; (...) consome bebida alcoólica e é usuário de drogas; (... já viu fotos de Wasley segurando uma arma de fogo, pois este usava para ameaçá-la dizendo para ela tomar cuidado com quem ela conversava pois se ela não fosse dele não seria de mais ninguém (...)” (id 238748084, p. 03). Nesse cenário, ao que parece, a liberdade do paciente representa risco concreto à integridade física da vítima, a tornar necessário acautelar a ordem púbica. Ressalte-se que os delitos cometidos em contexto de violência doméstica receberam tratamento legislativo diferenciado, com a criação de mecanismos para coibi-la, nos termos da Lei n. 11.340/2006 e, ao menos neste momento processual, a despeito dos argumentos apresentados pela Defesa, tenho que aparentemente se fazem presentes todos os requisitos e fundamentos legais para justificar a prisão cautelar do paciente, especialmente diante de sua recalcitrância em cumprir a ordem judicial e se manter afastado da vítima, o que denota o risco que sua liberdade representa à ordem pública, refletida no risco à integridade física e psíquica da ofendida. No momento, frente à peculiaridade do caso em exame, entendo que as medidas cautelares alternativas à prisão (artigo 319 do CPP) não se mostram, por ora, suficientes e adequadas, sendo de todo recomendável a manutenção da segregação como único instrumento que atende ao caso concreto, sem prejuízo, contudo, de reexame posterior das circunstâncias apresentadas na impetração, por ocasião do julgamento do mérito da ação. Isso posto, INDEFIRO o pedido liminar. Publique-se. Intime-se. Dispensada a requisição de informações judiciais. Remetam-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Após, retornem conclusos a esta Relatoria. Brasília, datada e assinada eletronicamente. Desembargador Cruz Macedo Relator